Tribunal: TJDFT
Processo: 0702464-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Número do processo: 0702464-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A AGRAVADO: RAFAEL LUCIANO ROOS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por SANTA LUZIA ASSISTENCIA MÉDICA S/A, contra decisão proferida em ação de conhecimento (0700573-67.2020.8.07.0020), proposta por RAFAEL LUCIANO ROOS. Por meio da decisão agravada, foi deferido pedido de tutela de urgência vindicada pelo requerente, para determinar à parte requerida que, em até 72h, contadas da intimação pessoal da decisão, autorize o custeio do tratamento de saúde emergencial, descrito no relatório de ID 53774990, de que necessita o autor, em sua rede credenciada, sob pena de pagamento de multa diária no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de posterior majoração. Assevera que o autor sofreu acidente que causou fraturas em sua face (4 fraturas), tendo seu médico assistente indicado tratamento cirúrgico, em caráter de urgência, para o restabelecimento de seu bom estado de saúde. Esclarece que “Na espécie, temos que o caso da parte autora era de urgência, tendo seu médico assistente, em razão do acidente por ele sofrido, recomendado a realização de procedimento cirúrgico, a fim de tratar de 04 (quatro) fraturas sofridas por ele em sua face (ID 53774990), de modo que a negativa se deu, portanto, aparentemente, de maneira ilegal, daí a probabilidade do alegado direito da parte autora” (ID 14094834). Neste agravo de instrumento, agravante pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo. Sustenta que é comprovada a legitimidade da cobrança de carência no caso do agravado, porquanto a data da sua adesão ocorreu no dia 1/12/2019, e o fim da carência para internações clínicas e cirúrgicas em geral findará apenas em 31/5/2020. Sustenta que em nenhum momento, a assistência ao paciente foi suspensa, inclusive todos os exames e medicação foram e ele ministrados. Afirma que não se configurou emergência tampouco urgência no caso dos autos, sendo que o autor foi devidamente atendido após o acidente que sofreu, estabilizando seu quadro médico. Argumenta que o procedimento cirúrgico que o SLAM negou cobertura não se enquadra em hipótese de urgência ou emergência. Alega que essa tentativa de ampliar o objeto de um contrato, incluindo hipóteses de sinistro expressamente dele excluídas, sem que haja a contraprestação por parte do beneficiário é ainda chancelar o enriquecimento sem causa do agravado, o que é expressamente vedado pelo Código Civil em seus artigos 884 a 886. Por meio da decisão de ID 14413290, foi indeferido o pedido de liminar. Contrarrazões no ID 15094947. É o relatório. Por meio do ID 15576985, verifica-se que, no dia 15/4/2020, houve a prolação de sentença de mérito nos autos do processo de origem. Segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa a prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, a perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio tanto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como na desta Corte: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que resta prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente”. (AgInt no AREsp 922.370/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 07/10/2016). “Tendo sido proferida sentença no processo de origem, com celebração de acordo e requerimento de desistência da causa, ocorre a perda de objeto do Agravo de Instrumento.” (07021712420178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, Publicado no PJe: 05/12/2017.) Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos arts. 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 16 de abril de 2020. Desembragador JOÃO EGMONT Relator